Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (PIX) EFETUADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. DESTINATÁRIO NÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Na peça recursal a autora assevera que realizou duas transferências bancárias acreditando estar fazendo para pessoa conhecida, mas logo após ter conhecimento da fraude (perfil falso), registrou ocorrência policial e requereu aos réus a restituição dos valores, no que não foi atendida. Sustenta a recorrente autora haver configuração da falha na prestação de serviços por parte de ambos os réus, pelo que pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente de seus pedidos iniciais, tanto de ressarcimento dos valores transferidos, quanto de compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60954997) e contrarrazoado (ID 60955060 e ID 60955061). Dispensado o preparo recursal, pois comprovada a hipossuficiência da autora por intermédio dos contracheques (ID 60954999) e extratos bancários (ID 60955004 e seguintes).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
4. Dialeticidade. A autora/recorrente reiterou as razões do inconformismo pela improcedência dos pedidos iniciais, em consonância com a matéria efetivamente tratada nos autos e em confronto ao que restou decidido na sentença. Dessa forma, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, amoldando-se a parte autora e a parte ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecido pelos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
6. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecido (§ 1o). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°).
7. No presente caso a autora, acreditando estar mantendo contato com um amigo por intermédio de rede social, efetuou a este no dia 09/07/2023 duas transferências (pix), de sua conta bancária custodiada pelo primeiro réu para a conta que posteriormente descobriu ser de titularidade de estelionatário, tendo registrado ocorrência policial e requerido administrativamente a devolução das transferências, no que não foi atendida.
8. Neste cenário não se verifica falha na prestação de serviços dos réus, pois as operações bancárias foram realizadas pela própria autora, sem a cautela devida na certificação de tratar-se efetivamente de pessoa conhecida. Demais disso, as transferências não são de valores vultosos, não sendo possível atribuir que estariam em dissonância com a necessidade de efetivação de transferências de clientes que mantém relações bancárias. Assim, não sendo possível atribuir às instituições bancárias falha nos respectivos serviços, ou a prática de ato ilícito, não há obrigação na restituição de valores ou de compensação por eventual dano moral experimentado, não merecendo reparo a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciaria.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.